Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700764-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PAULO BARBOZA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: HAYANNE CARMO DOS SANTOS BORGES BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pelo autor /exequente em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0758465-09, em trâmite no 3o Juizado da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. O agravante arguiu que ajuizou ação de conhecimento com o intuito de compelir o Distrito Federal a providenciar sua inserção na lista da Central de Regulação, Transferência e Internação em UTI com suporte neurológico de hospital público ou privado. Alegou que a sentença condenou o DF a arcar com os custos do tratamento médico que lhe foi despensado. E, no caso concreto, a única despesa existente e que foi suportada pelo próprio agravante decorreu do transporte de ambulância do Hospital das Clínicas para o Hospital de Base do Distrito Federal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Defendeu que a decisão que indeferiu o ressarcimento do valor despendido para transporte não merece prosperar, porque, além da despesa com a internação, inclui-se na obrigação do Estado arcar com a transferência do Hospital particular para o público, em razão do transporte ser indispensável ao tratamento. Discorreu sobre a probabilidade do direito, ressaltando que o pedido de ressarcimento está afeto às políticas públicas de saúde. Afirmou que igualmente está presente o perigo de dano, em razão da parte autora ser hipossuficiente. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a ressarcir o custo efetivo do valor do transporte de ambulância do Hospital das Clínicas para o Hospital de Base do Distrito Federal. No mérito, fez o mesmo pedido. É o relatório. O agravo é cabível e tempestivo. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar o ressarcimento do valor pago pelo transporte de ambulância esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Além disso, a probabilidade do direito também não se verifica, isso porque há necessidade de maior dilação probatória para concluir se a sentença que condenou o DF a custear o tratamento da parte agravante e englobou ou não o custo com o transporte. Por fim, não se vislumbra qualquer dano ou grave prejuízo à parte agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo. O simples fato de a parte agravante alegar que é hipossuficiente não se traduz em urgência para compelir o DF a lhe ressarcir eventual gasto. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem e solicitem-se informações. Após, façam os autos conclusos para julgamento. &lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} Brasília/DF, 19 de maio de 2022 17:35:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator